Tribunal: TCU
Processo: 041.739/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1240/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.739/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Amaral Guimarães (CPF XXX.401.816-XX); Alexandre Daniel Feistel (CPF XXX.003.609-XX); Alexandre Faria Gama (CPF XXX.599.487-XX); Alexandre Marcelo da Silva (CPF XXX.379.101-XX); Alfeu Duarte Paiva (CPF XXX.906.950-XX); Aline Fátima Stephanus (CPF XXX.589.220-XX); Aline de Sousa Campos (CPF XXX.253.456-XX); Ana Carolina Iocca Santos da Rosa (CPF XXX.028.679-XX); Consuelo Divina Franco de Oliveira (CPF XXX.254.411-XX) e Crassis da Cruz Vieira (CPF XXX.698.311-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.